Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-79.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001945-79.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.458.531/0001-05 (EMBARGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Havendo omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e majorar o valor dos honorários.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de GUIMÁQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. ME, contra o acórdão Id. 81944191, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, confirmando a sentença de procedência parcial da ação.

Em suas razões – Id 82661458, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelado, em razão do desprovimento do recurso manejado pelo Apelante/Embargado.

Sustenta que o acórdão questionado não observou o disposto no art. 85 § 11o do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (Id. 86607974).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal da apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor do apelado, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

O Juízo singular julgou o pedido

parcialmente procedente, e na oportunidade, condenou

autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência mínima do Requerido.

De fato, o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício da omissão.

Diante do exposto, ACOLHO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar a seguinte redação:

“Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ocasião das contrarrazões recursais, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento), nos termos dos artigos 85, § 11, do CPC/15.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021